Tribunal: TJMT
Processo: 0000663-67.2014.8.11.0036
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000663-67.2014.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ALACILDO NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 650.712.041-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–
EXECUÇÃO FISCAL
–
EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA
– REQUISITOS DO ART. 485, III, §1o DO CPC – OBSERVADOS –
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ -

SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO
.

1.
A inércia do autor em dar prosseguimento ao processo, apesar de devidamente intimado pessoalmente, enseja a extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, inciso III, §1o do CPC, que, inclusive, independe de requerimento da parte adversa. Precedentes do STJ.

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga,MM Juiz Aroldo
José Zonta Burgarelli
, que nos autos da execução fiscal no
663- 67.2014.811.0036, código: 33711, proposta em face de
ALACILDO NASCIMENTO DE SOUZA,

extinguiu o processo sem julgamento de mérito, por abandono da causa,

com base no artigo 485, III, do CPC.

O apelante defende que deveria ser intimado pessoalmente de toda e qualquer decisão proferida no curso da execução fiscal, contudo, o juiz não observou essa prerrogativa.

Diz que para ser o processo por abandono, há necessidade de intimar a parte autora pessoalmente, para suprir a falta em 05 (cinco) dias, nos termos do § 1o do artigo 485 do CPC, o que não ocorreu na hipótese ora analisada.

Defende que considerando o exequente vem empreendendo esforços viando o recebimento de crédito, não pode ser presumido o abandono da ação, na medida em que representa propósito totalmente inverso ao demonstrado

ao longo da tramitação do feito, não estando caracterizado, portanto, o imprescindível requisito subjetivo.

Também argumenta que o magistrado extinguiu o processo apenas com base no artigo 485, III, do CPC, ou seja, extinguiu o feito por abandono da causa, sem o requerimento do réu, fato que demonstrou pleno desrespeito a Súmula 240 do STJ.

Em face desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para dar o devido prosseguimento ao feito.

Sem contrarrazões, diante da certidão acostada no id.
3059997.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes

os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não comporta provimento.

Cinge-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou execução fiscal em face de
ALACILDO NASCIMENTO DE SOUZA,
visando receber o crédito tributário, no valor de R$ 1.121,66 (mil cento e vinte e um reais e sessenta e seis centavos), proveniente de multa gerada em face do executado estar transportando e comercializando pescado e pássaros.

A parte exequente foi intimada via correio, com todos documentos em anexo, para que desse o devido andamento nos autos [id.
3059975]
. Porém, manifestou—se pela remessa dos autos, conforme id.
3059981.

Nesse sentido, em obediência ao §1° do art. 485 do CPC, por impulsionamento foi realizado a intimação pessoal do representante da Fazenda Publica, para que no prazo legal cumprisse a determinação judicial, sob pena da extinção do processo, sem resolução do mérito (ids.
3059984 e 3059987
).

Contudo, novamente, não promoveu os atos ou as diligências que lhe incumbia, manifestando somente pela nulidade da intimação via postal e a remessa dos autos, sob o argumento de que a sua intimação processual deveria acontecer mediante a entrega dos autos (id.
3059988 – pág 01 a 04
),
sobrevindo a sentença extintiva [id.
3059990 – pág 01 a 03
].

Inconformado, o apelante alega em suas razões recursais

que o presente processo foi extinto por suposto abandono da causa, contudo, tal alegação não merece prosperar, isso porque, não houve a sua intimação pessoal.

Em análise detida dos autos, verifica-se que a parte exequente foi intimada para manifestar nos autos, mas se manteve inerte, e mesmo intimado para se manifestar no prazo de cinco dias, nos termos do artigo 485, § 1o do CPC,

permaneceu inerte,

ficando o processo abandonado por mais de 30 (trinta) dias.

Com efeito, sabe-se que o art. 485 , inciso III do Código de Processo Civil prevê a extinção do feito sem análise do mérito na hipótese de a parte exequente abandonar o feito por mais de 30 (trinta) dias,
in verbis
:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X - nos demais casos prescritos neste Código.

Todavia, o parágrafo 1o, do supracitado artigo, dispõe que para se concretizar a extinção por abando da causa “
a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”
.

In casu
, a parte exequente foi intimada, para dar prosseguimento ao feito, em consonância com o disposto no art. 485, §1o, CPC e arts. 66 e 67 da Resolução no. 3/2018 TJMT, tendo permanecido inerte.

Nesse diapasão:

“Resolução no. 3/2018 TJMT

Art. 66.

A comunicação oficial dos atos processuais cuja ciência exija vista ou intimação pessoal será feita pelo próprio sistema
, observando o disposto no art. 67 desta Resolução. Parágrafo único.
Para os fins da regra definida no caput deste artigo, as citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo são consideradas vista pessoal do interessado
, para todos os efeitos legais, nos termos do § 1o do art. 9o da Lei n. 11.419/2006 e §1o do art. 183 e §§1o e 2o, ambos da Lei n. 13.105/2015.

Art. 67
. As citações, intimações e notificações da União, dos Estados, dos Municípios e das entidades da administração indireta, bem como das empresas públicas e empresas privadas, excetuadas as microempresas e empresas de pequeno porte, serão realizadas pelo Portal do Sistema PJe, nos termos do §1o do art. 183
, dos §§ 1o e 2o do art. 246 e do art. 270, todos da Lei n. 13.105/2015”

“Lei n. 13.105/2015 – Código de Processo Civil

Art. 183.
A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1o
A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico
.”

Sobre a questão eis o entendimento adotado por este sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — EXTINÇÃO — ABANDONO DA CAUSA — CONSTATAÇÃO — INTIMAÇÃO PRÉVIA — REALIZAÇÃO — EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — POSSIBILIDADE.
Correta a extinção do processo por abandono da causa, ante a inércia do apelante, que, mesmo intimado a promover o prosseguimento do feito, não se manifestou, conforme disposto no artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil
. Recurso não provido.” (TJMT - Ap 7747/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/09/2017, Publicado no DJE 20/09/2017) (destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – ABANDONO – POSSIBILIDADE – PROCESSO RETIRADO EM CARGA – DEVOLUÇÃO SEM MANIFESTAÇÃO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO – INEXISTÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.
Correta a extinção do processo por abandono da causa, ante a desídia do autor, que, mesmo intimado a promover o prosseguimento da execução, permaneceu inerte
. “[...]. (TJMT - AgR 78846/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – NÃO LOCALIZAÇÃO – INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA PARA MANIFESTAÇÃO – ART. 485, § 1o DO CPC – INÉRCIA CONFIGURADA – ABANDONO DA CAUSA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Em que pese a alegação do Apelante, denota-se que o Juízo de instância singela observou os preceitos legais, ao determinar por mais de uma vez a manifestação do Estado de Mato Grosso, a fim de que se manifestasse acerca das correspondências devolvidas, constando a ciência da PGE de todas essas intimações, na pessoa da Sra. Fabíola de Figueiredo, consoante extrai-se do Relatório de Expedientes do processo eletrônico em consulta ao 1o grau.

2.

Uma vez inerte a Fazenda Pública Estadual, conforme entendimento dos tribunais superiores, sendo a Fazenda Pública Estadual intimada, para manifestar interesse no prosseguimento da ação executória, e não o faz dentro do prazo estabelecido pelo juízo, indiscutível a inércia da parte e a configuração do abandono, impondo-se assim o desfecho da extinção da ação fiscal.

3.

Apelo desprovido.”(N.U 1002091-98.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/02/2020, Publicado no DJE 11/03/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA - INTIMAÇÃO PRÉVIA REALIZADA - ARTIGO 485, §1o DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A inércia do autor em dar prosseguimento à execução fiscal, apesar de devida e pessoalmente intimado, enseja a extinção do processo respectivo, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, §1o, do CPC.”
(N.U 0000045-40.2010.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020) (destaquei)

Partindo dessas premissas, considerando a inércia da parte exequente, bem como a obediência às disposições estabelecidas no art. 485, §1o, do CPC, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Além disso, no que tange a alegação do apelante de que houve desrespeito à Súmula 240 do STJ que diz “A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu”, razão não lhe assiste, haja vista que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de ser possível a extinção do feito, de ofício, sem resolução do mérito, por abandono do autor, quando ausente a citação da parte contrária.

À propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NEGATIVA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. CARACTERIZAÇÃO. HIPÓTESE EM QUE O BANCO DEIXOU DE PRATICAR ATO NECESSÁRIO À CITAÇÃO DO CONTRATANTE. ENUNCIADO N. 240 DO STJ. INAPLICABILIDADE À ESPÉCIE. DISPENSA DO REQUERIMENTO DA RÉ PARA A EXTINÇÃO DO PROCESSO. OCORRÊNCIA DA INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA ASSENTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVERSÃO. ENTENDIMENTO. VEDAÇÃO. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. APLICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não houve violação do art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem manifestou-se, de forma expressa e coerente, acerca de todas as questões devolvidas, ainda que sua conclusão tenha sido diametralmente oposta à tese defendida pelo agravante. 2.
A jurisprudência desta Corte tem afastado a aplicação da Súmula 240 nas hipóteses em que o abandono da causa se caracterizou justamente quanto a atos exigidos do demandante para a citação do réu, porque, nesses casos, o demandado nem mesmo chegou a ser integrado à relação processual, o que torna impossível e desnecessário o requerimento de extinção do processo sem resolução de mérito
. 3. No caso dos autos, o autor foi intimado para que suprisse o ato faltante, sob pena de extinção do processo, porém quedou-se inerte, sendo essa premissa fática assentada pelas instâncias ordinárias, cuja revisão é vedada pelo verbete sumular n. 7 do STJ. 4. No tocante à divergência jurisprudencial, o recorrente não apontou o dispositivo cuja interpretação tenha sido divergente a fim de viabilizar o conhecimento da insurgência a respeito da tese de mérito. Dessa forma, constata-se que a argumentação apresentada no recurso mostra-se deficiente, atraindo, assim, a incidência do verbete n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 5. Agravo interno improvido”.
(AgInt no AREsp 1145473/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021